Tribunal: TJES
Processo: 5009756-75.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009756-75.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS ROCHA REIS

COATOR: JUIZ DE DIREITO AUDIENCIA CUSTODIA VIANA e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009756-75.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS ROCHA REIS

COATOR: JUIZ DE DIREITO AUDIENCIA CUSTODIA VIANA, 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI
Advogado do(a) PACIENTE: JOAO PEDRO VENTURINI SIMOES - ES38807

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. PRISÃO PREVENTIVA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus impetrado em favor de Lucas Rocha Reis contra suposto ato coator do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES. O impetrante busca a revogação da prisão preventiva, alegando ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e ilegalidade da abordagem policial. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, o trancamento da ação penal. A decisão inicial indeferiu o pedido liminar, mantendo a prisão preventiva do paciente.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na abordagem policial e busca pessoal realizada pelos militares, que culminou na apreensão de substâncias entorpecentes; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva ou se a medida pode ser substituída por cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Não há ilegalidade na busca pessoal realizada após fundada suspeita decorrente da fuga dos suspeitos ao avistar a guarnição policial. A apreensão de entorpecentes em posse do paciente, após ele ter dispensado materiais durante a fuga, justifica a ação policial. 4. A materialidade e os indícios de autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06) estão demonstrados. 5. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos delitos e pelo contexto da apreensão, tornando insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCAS ROCHA REIS,
contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, devidamente acostadas a estes autos no id. 14589598.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, opinou pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem, conforme id. 14679495.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009756-75.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS ROCHA REIS

COATOR: JUIZ DE DIREITO AUDIENCIA CUSTODIA VIANA, 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI
Advogado do(a) PACIENTE: JOAO PEDRO VENTURINI SIMOES - ES38807

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUCAS ROCHA REIS,
contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Sustenta o impetrante, que o constrangimento ilegal deriva da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, diante das condições pessoais favoráveis.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUCAS ROCHA REIS, contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal deriva da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, diante das condições pessoais favoráveis.

Sustenta ainda, pela ilegalidade da abordagem policial.

Requer, assim, que seja revogada a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, pelo trancamento da ação penal.

É o relatório. Fundamento e decido.

A liminar em habeas corpus, mesmo sem previsão legal, é autorizada pela Jurisprudência a fim de, excepcionalmente, atender casos em que a cassação do constrangimento ilegal exige intervenção imediata do Judiciário.

Essa medida está condicionada à demonstração simultânea do periculum in mora, quando há probabilidade de dano irreparável, e fumus boni iuris, quando os elementos dos autos evidenciam a existência de ilegalidade.

Verifico dos autos que o paciente foi preso preventivamente, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

Extrai-se trecho da denúncia como síntese fática:

“[...] Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 20 de março de 2025, às 20h26min, na Rua Minas Gerais, s/n, próximo ao brejo, Bairro Bela Vista, nesta Comarca, os denunciados, acima qualificados, de forma livre e consciente, traziam consigo substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal bem como se associaram para a prática desse delito.

Narram os autos que policiais militares receberem informações de um colaborador anônimo de que 03 (três) indivíduos estariam traficando no local supracitado, conhecido pelo intenso tráfico de drogas e armas.

Ainda, segundo as informações, um indivíduo estaria trajando uma bermuda floral e os outros dois indivíduos estariam trajando bermuda preta.

Ao avistarem a guarnição, os indivíduos acima mencionados se evadiram do local, onde, enquanto corriam, tiravam entorpecentes do bolso e jogavam pela rua.

Ato contínuo, dois indivíduos foram alcançados, sendo identificados como os denunciados Lucas Rocha Reis e João Vittor de Sousa Soares.

Ressaltaram os militares que os materiais dispensados pelos denunciados foram recolhidos e que o terceiro indivíduo tomou destino ignorado.

Com o denunciado Lucas foram encontrados 01 (um) celular, 30 (trinta) pedras de crack e 03 (três) buchas de maconha.

Já com o denunciado João, foram encontrados 01 (um) celular, 29 (vinte e nove) pedras de crack e 03 (três) buchas de maconha.

Destacam os agentes da lei que ambos os denunciados são conhecidos pelo envolvimento com tráfico no bairro, sendo o denunciado João conduzido anteriormente pelo mesmo motivo, conforme BU nº 55199315.

Ouvidos na esfera policial, os denunciados informaram que não se conheciam, bem como não estava em posse das drogas e nem estavam traficando no local.

Autoria e materialidade demonstradas por meio do Boletim Unificado de nº 57537184 (fls. 07-12, do id 65624673), Auto de Apreensão (fl. 27, do id 65624673), Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fl. 28, do id 65624673), Relatório Final (fls. 47-55, do id 65624673), bem como pelos depoimentos colhidos na esfera policial.

[...]

Pois bem.

Conforme se extrai do caderno processual, o paciente teria supostamente praticado os crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, visto que foi avistado pela guarnição policial dispensando entorpecentes que estavam em seu bolso, sendo posteriormente apreendido na posse de 01 (um) celular, 30 (trinta) pedras de crack e 03 (três) buchas de maconha.

Assim, estão presentes a materialidade e os indícios de autoria.

A defesa alega que a busca pessoal foi inválida, em razão dos policiais terem chegado ao local dos suspeitos, após o recebimento de denúncia anônima e, em razão dos suspeitos empreenderam fuga ao avistarem a guarnição.

Conforme jurisprudência pátria, não há ilegalidade na busca pessoal, quando realizada após fundada suspeita advinda da fuga dos suspeitos, senão veja-se:

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABORDAGEM POLICIAL LEGÍTIMA . NULIDADE INEXISTENTE. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), à pena de 07 anos de reclusão em regime fechado e 699 dias-multa . Defesa alega nulidade da prova obtida em abordagem e busca pessoal e pleiteia, subsidiariamente, desclassificação para o porte de drogas para uso pessoal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da prova decorrente de abordagem policial e busca pessoal; (ii) estabelecer se a conduta do réu pode ser desclassificada para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11 .343/06, considerando o contexto fático-probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR A abordagem e busca pessoal foram legítimas e respaldadas por fundada suspeita, diante do nervosismo do réu e tentativa de fuga, evidenciando justa causa para a revista, conforme autorizado pelo art. 240, § 2º, do CPP e art . 5º, XI, da CF/88. A nulidade parcial reconhecida em habeas corpus pelo STJ (HC nº 947.500) restringiu-se à prova obtida mediante ingresso no domicílio, já desentranhada dos autos, não contaminando a apreensão das drogas no local público, decorrente de busca pessoal. A materialidade e a autoria do crime de tráfico restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudos periciais e depoimentos dos policiais, corroborados e coerentes, não havendo contradições ou indícios de má-fé . A quantidade e a forma de acondicionamento das drogas (10 porções de cocaína e uma de maconha) revelam a destinação para mercancia, inviabilizando a desclassificação para porte para consumo (art. 28, da Lei nº 11.343/06). A reincidência específica do réu e seus maus antecedentes afastam a aplicação da causa de diminuição prevista no art . 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, nos termos da jurisprudência consolidada. O regime inicial fechado mostra-se adequado, em face da reincidência e gravidade concreta do crime, vedada a substituição da pena por restritivas de direitos ou sursis, nos termos dos arts. 44 e 77 do CP . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso improvido. Tese de julgamento: A fundada suspeita decorrente de fuga e nervosismo justifica a busca pessoal sem mandado judicial, não configurando nulidade quando a diligência se revela necessária e proporcional. O crime de tráfico de drogas prescinde da venda efetiva, sendo configurado pela posse e transporte de entorpecentes para fins de mercancia, comprovada por circunstâncias e prova idônea . A reincidência e maus antecedentes impedem a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Imposição de regime fechado, bem como o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos bem justificados pela quantidade da pena e da reincidência . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 44, 59, 77 e 33, § 2º; CPP, arts. 240, § 2º, e 303; Lei nº 11 .343/2006, arts. 28 e 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.917 .106/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14 .03.2023; STF, ARE 1406375/SC, rel. Min. André Mendonça, j . 12.03.2023; STJ, AgRg no AREsp 1382648/SP, rel. Min . Rogerio Schietti Cruz, j. 18.06.2019 .

(TJ-SP - Apelação Criminal: 15015578020248260559 São José do Rio Preto, Relator.: Ivana David, Data de Julgamento: 13/06/2025, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/06/2025)

A apreensão dos ilícitos só comprovam os fatos trazidos quando da denúncia anônima recebida, tendo a polícia militar realizado a busca pessoal no paciente, tão somente em razão do mesmo ter empreendido fuga, o que levantou suspeitas sobre a prática dos crimes.

Desta feita, não há que se falar na ilicitude da ação policial, bem como, das provas colhidas, pois foram realizadas dentro da legalidade.

Assim, o pedido de trancamento da ação penal, em razão da ilegalidade na busca pessoal, não se sustenta, pelo qual, indefiro o pedido.

Já quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por cautelares diversas, também entendo sem razão, pois, diante da dinâmica e do contexto em que foram realizadas as apreensões, a substituição não é a medida suficiente ao caso.

Por fim, ante estas premissas, tornam-se despiciendas maiores digressões quanto ao cabimento das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Nesse sentido:

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.” (AgRg no HC 580.216/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020).

Portanto, em análise detida da inicial, verifico não existir embasamento para fundamentar a concessão da medida liminar, uma vez que não restou demonstrado o “fumus boni iuris”, bem como não há que se falar em ausência dos requisitos da custódia cautelar.

Diante disso, indefiro o pedido liminar.

Intimem-se.

Requisitem-se as devidas informações à autoridade suposta coatora.

Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.

Após, venham-me conclusos.

[...]

Verifico, ainda, que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.